Tribunal: TJES
Processo: 0000714-03.2017.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000714-03.2017.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO CARLOS MALACARNE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000714-03.2017.8.08.0054

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
SEBASTIAO CARLOS MALACARNE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CPF DO AUTOR UTILIZADO PARA HABILITAÇÃO DE CHIP DE TERCEIRO. LINHA UTILIZADA PARA OFENDER MORADORES DA CIDADE. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SEBASTIAO CARLOS MALACARNE em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora
narra que foi informado por sua filha que um número de telefone pertencente à requerida foi habilitado utilizando seu CPF e enviou diversas mensagens difamatórias para residentes da cidade em que vive. Desconhecendo qualquer contratação junto à empresa, foi a polícia civil confeccionar um B.O. e procurou a VIVO para saber quem era o responsável pela habilitação do chip, informação que foi negada e então solicitou o cancelamento do contrato, que também não ocorreu. Em vista disso, se viu obrigado a procurar o amparo do poder judiciário.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Sendo assim, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, 1 a fim de: DECLARAR a ausência de relação jurídica entre as partes quanto a linha telefônica (27) 99647-2851; CONDENAR a Requerida a pagar ao requerente a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida em fls. 85/88, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que não houve falha na prestação de serviço e culpa exclusiva de terceiro. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações de que os fatos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro. A companhia tem a responsabilidade de assegurar que as contratações que realiza com os consumidores são idôneas para evitar que situações como a dos autos ocorram.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$4.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)